Tribunal: TJBA
Processo: 8027574-41.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027574-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VINICIUS MARQUES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ERRO NA CORREÇÃO DAS PROVAS. REPROCESSAMENTO DE NOTAS. RECOMPOSIÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPETRAÇÃO INDEVIDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VINÍCIUS MARQUES DA SILVA OLIVEIRA contra atos administrativos relacionados à sua eliminação no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia – CFOPM – CFOBM/2022, conforme Edital de Abertura de Inscrições PM/BM N.º 001-CG/2022. O impetrante contesta a reclassificação de sua nota após a divulgação do resultado definitivo, alegando erro na correção das redações e discrepância nos critérios de avaliação entre candidatos da ampla concorrência e cotistas. Em sua versão, tal mudança prejudicou sua posição, resultando em sua eliminação do certame.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a alegação de erro material na correção das provas e a aplicação de critérios distintos para candidatos da ampla concorrência e cotistas, resultando na reclassificação do impetrante e sua exclusão das vagas de ampla concorrência. A questão central é a validade dos atos administrativos que reprocessaram as notas e reconstituíram a lista de candidatos negros.

III. Razões de decidir

O Governador do Estado da Bahia é reconhecido como ilegítimo para figurar no polo passivo, pois não possui atribuições sobre os atos administrativos do concurso, que são de responsabilidade da UNEB e da FLEM.

A Fundação Luís Eduardo Magalhães, apesar de ser uma entidade privada, possui legitimidade passiva, pois atua em funções de direito público relacionadas ao concurso, como a organização e a execução de atos administrativos.

No mérito, a reclassificação do impetrante se deu conforme as normas estabelecidas no Edital e a legislação aplicável, especialmente a Lei nº 12.990/2014, que reserva vagas para candidatos negros. A mudança nas classificações foi motivada pela recomposição da lista de candidatos negros após a interposição de recursos administrativos por outros candidatos.

Não há indícios de ilegalidade ou erro material na correção das provas ou na aplicação dos critérios de avaliação, e o Judiciário não deve intervir na revisão dos resultados do concurso, salvo em casos excepcionais de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não ocorreu neste caso.

IV. Dispositivo e tese

Excluído o Governador do feito e denegada a segurança. Tese de julgamento: "A reclassificação de candidatos em concurso público, com a recomposição da lista de classificados, é legítima quando realizada conforme os critérios do Edital e a legislação aplicável, especialmente em relação à reserva de vagas para negros."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 12.990/2014, Edital PM/BM N.º 001-CG/2022
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8027574-41.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VINÍCIUS MARQUES DA SILVA OLIVEIRA
e parte(s) recorrida(s)
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, REITORA DA UNEB, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), FUNDAÇÃO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (FLEM)
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.